Tribunal: TJES
Processo: 5007407-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007407-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA DE ANDRADE DOS SANTOS
AGRAVADO: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007407-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SANDRA DE ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVADO: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRA DE ANDRADE DOS SANTOS
contra a r. decisão de ID nº 1973635, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
por ela ajuizada em face de
EDIMILSON PASSOS SAMPAIO
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que
“a documentação juntada aos autos comprova que o imóvel em questão já era de propriedade da agravante antes do relacionamento havido entre a agravante e o agravado, sendo que a agravante era proprietária deste imóvel e permitiu que o agravado ali residisse por um período de 30 (trinta) dias”.

Pautada em tais argumentos, pugnou pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, de modo que fosse determinado que o requerido desocupasse o imóvel objeto da lide.

Em decisão proferida no ID nº 2002003, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A despeito de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte, conforme atesta a certidão de ID nº 2567589.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer do presente recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007407-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SANDRA DE ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVADO: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRA DE ANDRADE DOS SANTOS
contra a r. decisão de ID nº 1973635, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
por ela ajuizada em face de
EDIMILSON PASSOS SAMPAIO
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que
“a documentação juntada aos autos comprova que o imóvel em questão já era de propriedade da agravante antes do relacionamento havido entre a agravante e o agravado, sendo que a agravante era proprietária deste imóvel e permitiu que o agravado ali residisse por um período de 30 (trinta) dias”.

Pautada em tais argumentos, pugnou pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, de modo que fosse determinado que o requerido desocupasse o imóvel objeto da lide.

Em decisão proferida no ID nº 2002003, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A despeito de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte, conforme atesta a certidão de ID nº 2567589.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

A parte ora agravante ajuizou a presente ação em face de
EDIMILSON PASSOS SAMPAIO
relatando que é proprietária de imóvel residencial urbano situado na Rua Alto da Colina nº 237, Bairro Vila Verde, Pinheiros/ES e que residia no local com o requerido de abril de 2009 a setembro de 2021.

Entretanto, relata a recorrente que, com a separação do casal,
“fizeram um acordo: pelo período de 30 (trinta) dias, a agravante iria ficar na casa de sua mãe, e só retornaria para seu imóvel após esse período, tempo em que o agravado já teria desocupado o imóvel”.

Contudo, a agravante relata que o agravado não teria saído de sua residência, motivo pelo qual ajuizou a demanda em questão.

Nesse contexto, o MM. Magistrado primevo indeferiu o pedido liminar, por entender que
“em análise da documentação apresentada pela autora, não verifico elementos suficientes para a concessão da medida, sendo necessária a instrução dos autos”
e que
“emerge dos autos que as partes mantiveram aparente relação de união estável e, por mera liberalidade, a autora concedeu a moradia ao réu, por certo prazo, sendo temerária a concessão da medida sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório”.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a autora interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Pois bem. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, ainda que exercida de modo indireto.

Em que pese a sua irresignação, a prova documental acostada aos autos pela recorrente – consubstanciada na escritura do imóvel objeto da demanda (ID nº 1973542) - não possui o condão, por si só, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que trata de eventual comprovação acerca de sua propriedade sobre o bem, e não de exercício possessório.

A rigor, é pertinente consignar que a discussão acerca da propriedade do bem é inócua no bojo das ações possessórias as quais visam, única e exclusivamente, tratar da posse sobre o bem, nos termos dos artigos 1.196 e 1.210, § 2º, do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Também nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

(...) 2
) Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel
. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil. (...)
(TJES; AC 0012141-59.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. DE ACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 561, DO CPC/2015, PARA OBTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE INCUMBE AO AUTOR PROVAR A SUA POSSE, O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU, A DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE. II. O ART. 1.196, do CC preceitua que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
III - É sabido que em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do CC
. IV - Toda a comprovação acostada pela autora, como contrato de compra e venda do bem, dos respectivos pagamentos e os comprovantes de pagamento de IPTU servem tão-somente para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que está ligada a aspectos fáticos sobre o bem. A testemunha e informante arrolados pela apelante e ouvidas em juízo nada alegaram que pudesse comprovar a posse do bem, mas somente que teria adquirido a propriedade do aludido imóvel. V - Afigura-se inaplicável do entendimento contido na Súmula de nº 487 do STF, segundo a qual será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for disputada, na medida em que, a partir do conjunto probatório então colacionado, somente o apelante pretende a posse com base exclusivamente da alegação de domínio. Precedentes desta Corte. VI - Apelo conhecido e improvido.
(TJES; AC 0041086-90.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 25/05/2021; DJES 13/07/2021)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA.
1. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes
. 2. Hipótese em que, embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015 para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelos agravados. (...)
(TJES; AI 0019845-11.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 04/08/2020; DJES 30/10/2020)

De igual modo, não é possível constatar, indene de dúvidas, que houve esbulho praticado pelo recorrido, pois inexistem maiores informações acerca do relatado acordo firmado entre as partes de manutenção do agravado no imóvel, tal como a data em que foi feita a tratativa.

Nesse contexto, compreendo que a notificação extrajudicial apresentada no ID nº 1973544, por si só, não é suficiente para demonstrar a ocorrência do aludido esbulho e respaldar a pretensão antecipatória, por se tratar de documento produzido unilateralmente.

Com efeito, considerando o aduzido, compreendo, tal como o Juízo
a quo,
que a recorrente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, os requisitos constante no artigo 560, do CPC.

Portanto, em sede de cognição sumária inerente a essa via processual, compreendo que uma maior dilação probatória acerca dos fatos que circundam a demanda são necessários para um melhor deslinde da controvérsia, sobretudo por estarmos diante de aparente dissolução de união estável.

E, assim sendo, verificando que os mencionados documentos apresentados não se prestam a provar a ocorrência de esbulho e que a autora tinha de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que caracteriza posse nos termos do art. 1.196 do Código Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007407-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SANDRA DE ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVADO: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SEM COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
A via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

3.
A

prova documental acostada aos autos pela recorrente – consubstanciada na escritura do imóvel objeto da demanda (ID nº 1973542) - não possui o condão, por si só, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que trata de eventual comprovação acerca de sua propriedade sobre o bem, e não de exercício possessório.

4.
Não é possível constatar, indene de dúvidas, que houve esbulho praticado pelo recorrido, pois inexistem maiores informações acerca do relatado acordo firmado entre as partes de manutenção do agravado no imóvel, tal como a data em que foi feita a tratativa.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.